Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000047-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 66763211, o SINDIRETA informou que a sucessora de MARIA DE LOURDES EUSTAQUIO DA SILVA, habilitada no ID: 66137678, renuncia ao crédito superior a 40 salários- mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 67991963). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 21185751). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pela sucessora de MARIA DE LOURDES EUSTAQUIO DA SILVA (VALQUIRIA CIRQUEIRA DA SILVA ), devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0721629-51.2022.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 36857494, expedido em favor de MARIA DE LOURDES EUSTAQUIO DA SILVA. Após, expeça-se: RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor da sucessora de MARIA DE LOURDES EUSTAQUIO DA SILVA: VALQUIRIA CIRQUEIRA DA SILVA (100%), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 34375327). Brasília, 5 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR